Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VENDA DO BEM. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VERIFICAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE OU FALTANTE. VIA INADEQUADA. PROCEDIMENTOS DISTINTOS.
1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária.
2. Cumprida a liminar e não havendo a purga da mora no prazo de 5 dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor fiduciário que detém a discricionariedade de como dispor do bem.
3. O Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 2o, caput, faculta ao credor a venda extrajudicial do bem dado em garantia e, em contrapartida, impõe ao fiduciário a obrigação de prestar contas ao devedor, para que se verifique a existência de saldo remanescente, ou a manutenção de débito a ser adimplido pelo fiduciante.
4. A prestação de contas relativa à venda do veículo apreendido não pode ser discutida incidentalmente nos autos da ação de busca e apreensão, pois esta encerra-se, no caso de procedência do pedido, com a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.
5. Cabe ao devedor fiduciante, em caso de ausência de prestação de contas ou inconformismo com as contas prestadas espontaneamente pelo credor, ajuizar a ação correspondente à sua pretensão.
6. Recurso conhecido e não provido.